Tribunal: STF
Processo: RE 81050
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
- RESOLUÇÕES DO C.P.A. FUNDAMENTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
AS RESOLUÇÕES BAIXADAS PELO C.P.A. INDEPENDEM DE FUNDAMENTAÇÃO, COMO ATOS NORAMTIVIS, CONSTANDO A MESMA DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
NÃO PODE SER APURADA EM MANDADO DE SEGURANÇA A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE QUE DEPENDE A RESOLUÇÃO, QUE ESTABELECE A PAUTA DE VALOR MÍNIMO.